Tribunal: TJMT
Processo: 1024385-54.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024385-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAILA FERNANDA DOS SANTOS - CPF: 856.080.842-68 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO - ILEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAILA FERNANDA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual n.º
1024385-54.2021.8.11.0041,
por ela proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial e, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, isentou-a das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de cerceamento de defesa, haja vista ter deixado “
expressamente consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato
”, tendo o Juízo
a quo
julgado antecipadamente a lide, requerendo, por conseguinte, a nulidade da decisão.

No que tange ao método de amortização, aduz a apelante que “
método de amortização de juros aplicado pelo réu onera de forma oculta o consumidor
”, deixando de cumprir o que expressamente versa o instrumento particular assinalado. Por fim, menciona ser indevida é a aplicação do sistema de amortização de juros utilizado, devendo ser substituído pelo método SAC ou Gauss.

Acerca da capitalização de juros, menciona que “
no presente caso é notório que não houve a expressa pactuação, bem como a informação de juros mensais diferente dos anuais existe somente para confundir o consumidor
”, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade de sua incidência.

Ainda, requer a apelante seja revisado os juros remuneratórios pactuados, alegando serem abusivos bem como que “
não podem ser superiores aos juros moratórios, sob pena de sua redução
”. Ademais, pugna pela descaracterização da mora.

Por fim, expõe ser indevida a cobrança de comissão de permanência, “
dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que representam
”.

A instituição bancária apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a apelante ter deixado expressamente consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato.

Expõe que, diante do indeferimento do pleito requerido, entende-se pela necessidade do reconhecimento de ofício da nulidade da sentença qual se recorre, pugnando pelo reconhecimento da preliminar arguida.

Acertadamente, fundamentando sua decisão no inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, o Juízo de primeiro grau julgou pela desnecessidade de dilação probatória, haja vista as provas documentais juntadas aos autos serem suficientes à prestação jurisdicional.

Prescreve a jurisprudência estadual em entendimento já sedimentado no Enunciado de n.º 46 da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “se o processo se encontra apto a seu julgamento não é direito, mas, sim dever do magistrado julgá-lo, de imediato, indeferindo as provas inúteis ou desnecessárias que em nada acresçam para o seu desate”.

Ressalta-se que a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a solução jurídica à demanda, portanto, o magistrado pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes, sendo este o caso dos autos, pois, há elementos suficientes para a formação da convicção jurídica, razão pela qual inexiste o cerceamento defesa.

A propósito, trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que confirma o entendimento acima (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2.
Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. [...] (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PLANO DE SAÚDE DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA EM HOSPITAL CONSIDERADO DE ALTO CUSTO - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA PARA A UNIDADE HOSPITALAR - NOSOCÔMIO DE REFERÊNCIA ÚNICA PARA PATOLOGIA DA ESPÉCIE - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - DESPROVIMENTO.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes a formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...)”. (Ap 67043/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

Destarte, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no inciso LXXVIII do artigo 5º, da Constituição Federal, que prestigia o princípio da razoável duração do processo bem como no inciso II do artigo 139 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pericial uma vez que os documentos acostados nos autos, são suficientes para o deslinde da lide, consoante bem observado pelo magistrado
a quo
.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual n.º 1024385-54.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial e, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, isentou-a das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

Narra a autora que, por não possuir condições financeiras para aquisição de um bem através de um pagamento à vista, realizou um financiamento através do contrato junto à apelada.

Menciona que no momento da contratação, as informações por ela recebidas foram mínimas, tais como valor da prestação e quantidade de parcelas, sem, ao menos, ter acesso ao contrato.

Alega que, por necessidade, aceitou os termos pactuados, porém, após o recebimento do contrato e o início dos pagamentos, tomou conhecimento da existência de diversas cláusulas e valores desconhecidos, o que a colocou em grande desvantagem econômica e dificuldade de pagamento. Diante de tais fatos, ingressou a autora com a presente ação.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo inexistir abusividade no contrato livremente avençado pelas partes, devendo persistir como foi efetivado.

Irresignada, a autora interpôs Recurso de Apelação requerendo sejam revistos o método de amortização, as cláusulas que alega serem abusivas bem como os juros remuneratórios estipulados, pugnando ainda pelo reconhecimento da ilegalidade da incidência dos juros capitalizados, ante a não estipulação de forma expressa no contrato entabulado.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os argumentos e provas apresentados pela parte apelante, em especial o contrato anexo à exordial (id. 107423009 - Págs. 1 a 3), verifica-se que resta claramente estipulada a taxa de juros incidente na contratação do empréstimo bem como que esta não viola disposição legal tampouco é abusiva, como bem menciona o Juízo de Primeiro Grau, motivo pela qual deve prevalecer. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS) - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES A MEDIA DE MERCADO -
MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS
-
EXCESSO NÃO OCORRIDO
-
MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS
- INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER REPETIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. (AgRg no AREsp 556.761/MS). Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. Deve ser mantida a sentença no sentido de que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pela parte autora, diante da ausência sucumbência da instituição financeira. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do § 3º, do art. 98 do CPC. (TJMT - N.U 1041667-42.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Quanto ao método de amortização, não sendo reconhecido vício na contratação, ainda que haja a incidência do Código de Defesa do Consumidor, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, não tendo que se falar em abusividade do sistema de amortização de juros utilizado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 973.827-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, sedimentou entendimento de que a mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA -
UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE
-
POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A apelante não demonstrou a cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato, bem como a acusação de excesso de execução, não se desincumbindo do ônus probandi que lhe competia. II - A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada, e ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais. III - A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas. IV -
A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor
. (TJMT - N.U 1009547-97.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TAXA DE JUROS MENSAIS - PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - APLICAÇÃO DE TABELA PRICE - ILEGALIDADE - INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). [...]
A aplicação da tabela PRICE, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato
. [...] (TJMT - N.U 0003318-43.2013.8.11.0037, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

No que tange à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema Repetitivo n.º 953, referenciando a Súmula n.º 539, firmou a tese no sentido que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”.

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e, verificando a ausência de expressa pactuação dos juros capitalizados, tem-se que sua incidência se mostra ilegal.

Acerca da cobrança de comissão de permanência, verifica-se que se trata de inovação recursal, haja vista não ter sido cogitada na Petição Inicial, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita.

Oportuno registrar que ao Tribunal é vedado conhecer questões não discutidas ou não invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de supressão de instância, com violação do duplo grau de jurisdição, bem como infringir o Princípio do Contraditório, haja vista não dado oportunidade de manifestação à parte contrária.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca da alegada ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, considerando ilegal a incidência dos juros capitalizados ante a ausência de expressa pactuação, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021